Tribunal: STF
Processo: HC 262870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO TEMPO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2025, por Raissa Silva do Nascimento, advogada, em benefício de Cliven Faustino de Souza, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.7.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.013.496/AM.



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado o Inquérito Policial 
n. 014/2021 para apurar a apontada prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado), ocorrido em 20.6.2021. No curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado Cliven Faustino de Souza, em 22.6.2021 (fl. 103, e-doc. 7).



    O juízo da Vara Única da comarca de Itamarati/AM acolheu a representação para a decretação da prisão preventiva do paciente. O mandado prisional foi cumprido em 1º.7.2021 (fl. 357, e-doc. 7). 



    3. Em 15.11.2021, o Ministério Público do Amazonas apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo de origem, em 18.11.2021 (Ação Penal n. 0600151-50.2021.8.04.4800) (fls. 121 e 124, e-doc. 7).



    4. Em 10.2.2022, o paciente foi pronunciado pela apontada prática do crime de homicídio qualificado tentado (fls. 160-167, e-doc. 7). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0600151-50.2021.8.04.4800, em 22.3.2022 (fls. 273-277, e-doc. 7). 



    5. A autoridade policial apresentou pedido de recambiamento do paciente, em 31.7.2024, em razão da ausência de estrutura e segurança apropriada do estabelecimento prisional em que o paciente se encontrava. Realçou que o pronunciado “não apresenta convívio em nenhuma cela, a todo momento desrespeita, os outros presos, os Guardas Municipais, os Policiais Militares e até mesmo essa Autoridade Policial, que lhe subscreve”. (...) Sinalizou que o paciente “já possui uma longa ficha, e está respondendo com um TCO 0600164-44.2024.8.04.4800 – Termo Circunstanciado (Lesão Grave), por agredir outro detento, ao tentar remanejar o preso, para outras celas, sempre apresentou problemas com todo restante da população carcerária” (fls. 299-300, e-doc. 7). Em 8.10.2024, o juízo da comarca de Itamarati/AM deferiu o pedido, solicitando providências cabíveis para a transferência do paciente para um dos presídios de Manaus/AM (fls. 304-306, e-doc. 7). 



    Em 30.10.2024, o juízo de origem requereu ao Tribunal estadual pedido de “desaforamento do julgamento do presente júri para a Comarca de Carauari/AM, local onde o réu será recambiado/transferido por questões de segurança pública e pessoal” (fls. 308-311, e-doc. 7). Em 30.10.2024, houve desaforamento do julgamento para a comarca de Carauari/AM (fl. 392, 
e-doc. 7). 



    6. Foi requerido ao juízo de origem revogação da prisão preventiva do paciente ou imposição de cautelares diversas, com alegação de ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da prisão. Em 17.2.2025, o pedido foi indeferido pelo magistrado, assentando que, pronunciado o réu, estaria superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Consignou-se persistirem os motivos determinantes do decreto preventivo, “justificad[os] pela gravidade em concreto do delito, tentativa de homicídio qualificado, além de ter sido executado por motivo fútil. Outrossim, vislumbr[a-se] a periculosidade do pronunciado, ante os registros constantes de seus antecedentes criminais” (fls. 345-348, e-doc. 7). 



    7. Sustentando desproporcionalidade, ausência dos requisitos autorizadores da custódia e excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus n. 0003041-76.2025.8.04.9001 no Tribunal de Justiça do Amazonas, denegado, em 18.5.2025:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra acusado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa alega excesso de prazo, ausência dos requisitos legais da segregação cautelar e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, I, do CPP. A denúncia relata que o paciente teria desferido golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima, sendo impedido de consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. A motivação do crime estaria relacionada a desentendimento anterior. A prisão foi mantida em decisão de pronúncia com base na gravidade concreta da conduta e reincidência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão; (ii) saber se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (iii) saber se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 21/STJ). A prisão preventiva está amparada na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva, confirmada por certidão de antecedentes. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso, ante o risco à coletividade e à insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV. DISPOSITIVO E TESE. Ordem conhecida e denegada. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de pronúncia afasta o alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 2. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva. 3. A presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP impede a substituição por medidas cautelares diversas da prisão’” (fls. 376-377, e-doc. 7). 



    8. Apontando como autoridade coatora o acórdão do Tribunal estadual pelo qual denegada a ordem de Habeas Corpus n. 0003041-76.2025.8.04.9001, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.013.496/AM no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, denegou a ordem (fls. 411-420, 
e-doc. 7). 



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 13.8.2025 (fl. 431, 
e-doc. 7).



    9. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ausência de fundamentos idôneos e desproporcionalidade no tempo que se estende à prisão preventiva do paciente. Busca o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Afirma ser possível ao Juiz obter previsibilidade da pena a ser imposta ao réu no desfecho da ação penal, logo, “se recusar a analisar no mínimo uma média do que uma pena com base na denúncia pode proporcionar 
ao acusado é denegar a existência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e homogeneidade.



    (...) Conforme vai ser melhor desenvolvido e demonstrado abaixo, o paciente nos termos da denúncia seria condenado a em média 5 (cinco) anos de prisão, mas já está preso a 4 (quatro) anos 3 (três) meses e 2 dias. 



    Ou seja, teria cumprido em média 84% da pena preso em regime fechado sem a possibilidade de progressão de regime. Esta defesa entende que a natureza da prisão cautelar difere da pena final, mas é inadmissível que a medida cautelar seja mais danosa do que o próprio provimento final seria” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Salienta que “o regime semiaberto no Amazonas não é cumprido na prisão.



    Diante da desproporcionalidade, pouco relevante é o preenchimento de qualquer requisito da prisão preventiva (mesmo que neste caso, os requisitos não estejam preenchidos), pois o magistrado não pode manter alguém preso se a própria pena não colocasse o paciente nesta posição” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Exemplifica os argumentos apresentadas em alegações finais pela defesa, “de que o fato que instituiu esse processo na verdade se trataria de crime de ameaça, que tem como pena detenção, de um a seis meses, ou multa. Ou apenas a retirada da qualificadora do motivo fútil, por exemplo, que com a aplicação da dosimetria da pena acima descrita, resultaria em uma pena de 
3 (três) anos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que o paciente possuía vinte e um anos à época dos fatos e “deveria cumprir, contado do dia 19/04/2024, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de prisão para a progressão para o regime semiaberto. No entanto, até o presente momento, o acusado já cumpriu 1556 (mil quinhentos e cinquenta e seis) dias de prisão, 1191 (mil cento e noventa e um) dias a mais do que seria proporcional” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que o argumento apresentado pela defesa nas instâncias precedentes seria diverso dos fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o excesso de prazo estaria superado pela superveniência da sentença de pronúncia. Enfatiza que “essa não foi a alegação da defesa, o pedido da defesa consiste em uma análise da pena com o tempo da prisão, baseando-se no princípio da homogeneidade, o que não se relaciona com a demora da instrução processual” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta estarem ausentes os requisitos para a manutenção da custódia, ressaltando que “a vítima não teve nenhum ferimento, nem mesmo um arranhão, o que justifica a ausência de laudo de exame de corpo de delito nos autos”(...). Quanto a suposta periculosidade do paciente por seus antecedentes, isso não determina periculosidade do réu, pois a verdade é que o réu não possui nenhum antecedente por crime com violência ou grave ameaça” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “1) A concessão pedido de relaxamento da prisão preventiva, em favor do acusado, tendo em vista a desproporcionalidade entre o meio (prisão provisória) e o fim que se pretende acautelar (provimento jurisdicional), expedindo-se o alvará de soltura, já que não estão presentes os requisitos legais. 



    2) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer concessão pedido de relaxamento da prisão preventiva, em favor do acusado, tendo em vista a ausência de requisitos para a manutenção da prisão, expedindo-se o alvará de soltura, já que não estão presentes os requisitos legais. 



    3) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja aplicado ao acusado a medida cautelar de comparecimento mensal ao Fórum e recolhimento noturno, prevista no artigo 319, inciso I, do CPP, pois desta forma pode ser acompanhado o paradeiro do acusado” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.7.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.013.496/AM. A decisão monocrática transitou em julgado, em 13.8.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    12. Pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Alega-se ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade no tempo em que se alonga a custódia preventiva, além de contrariedade ao princípio da homogeneidade. 



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, na decisão impugnada, o Relator no Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, com estes fundamentos:



    “Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal a quo denegou-lhe a ordem, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos (fls. 18-22, destaquei):



    A defesa requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da desproporcionalidade entre o tempo já cumprido em cárcere e a eventual pena aplicável, sustentando excesso de prazo; A ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, destacando que o acusado seria usuário de drogas e não representaria risco à ordem pública e subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, notadamente o comparecimento mensal em juízo, nos termos do art. 319, I, do CPP. 



    Em que pesem os argumentos expendidos pela Defesa, entendo que a ordem não merece prosperar. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A narrativa da denúncia, conforme reproduzida no parecer ministerial (mov. 153.1), aponta que, no dia 20/06/2021, 
Cliven Faustino de Souza, utilizando-se de um instrumento perfurocortante (terçado), teria desferido golpes contra a vítima Klayvem Barbosa Maia, apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. A motivação estaria relacionada a uma desavença entre o avô da vítima e o acusado, relacionada à suposta subtração de valores. 



    No tocante à materialidade e aos indícios de autoria, verifico que estão suficientemente demonstrados no inquérito policial e nos elementos colhidos na fase de investigação. Constam dos autos o boletim de ocorrência, os termos de declaração da vítima, os depoimentos das testemunhas, a representação da autoridade policial e o interrogatório do próprio acusado, todos documentos constantes da movimentação 1.1, que serviram de base para o oferecimento da denúncia e para a subsequente pronúncia do paciente (mov. 82.1). 



    No que tange à legalidade da prisão preventiva, observo que persistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta do delito, a escalada criminosa do acusado, confirmada por certidão de antecedentes e, o risco evidente de reiteração delitiva, revelam o chamado periculum libertatis, que justifica a manutenção da prisão como meio de assegurar a ordem pública e prevenir a prática de novos crimes.



    Por tanto, no caso em exame, restam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, estando demonstrado o fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da história criminal do paciente.



    Não se ignora que a prisão preventiva é medida excepcional, mas, no caso concreto, revela-se imprescindível, para resguardar os fins do processo, dada a reiteração delitiva e o risco à coletividade. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça que bem se aplica à hipótese dos autos: [...] 



    Quanto ao excesso de prazo, observo que o juízo de origem já proferiu decisão de pronúncia, o que afasta a alegada ilegalidade por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 



    Ademais, segundo informações prestadas pela autoridade coatora (mov. 149.1), houve o desaforamento do julgamento para a Comarca de Carauari/AM em 30/10/2024, e a autoridade judicial reiterou a legalidade da custódia com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência do paciente, elementos devidamente comprovados por certidão de antecedentes (mov. 137.1, autos originários). 



    Importante destacar que não se verifica, no caso em apreço, qualquer sinal de desídia ou inércia por parte do Estado que justifique a revogação da prisão com base na violação ao princípio da razoável duração do processo. Ao contrário, observa-se que a ação penal tramita regularmente, com movimentações constantes, inclusive com decisão de desaforamento proferida em 30/10/2024 (mov. 149.1), e com ofício expedido à Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas (mov. 158.1), o que evidencia a diligência na condução do feito. 



    Ademais, a prisão preventiva tem sido reavaliada de forma periódica, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, circunstância que reforça o controle judicial sobre a medida.



    Cumpre salientar que o juízo de origem fundamentou de forma adequada a necessidade da medida extrema, ressaltando que a custódia preventiva permanece indispensável diante do histórico delitivo do paciente, que ostenta reincidência específica, evidenciando risco real e concreto à ordem pública. [...] 



    Sendo assim, inviável a eventual possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto expressamente caracterizado os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, os quais impedem que sejam aplicadas tais medidas previstas no art. 319, CPP, especialmente diante da periculosidade do acusado, consoante já exposto alhures, ao passo que as referidas medidas se mostram insuficientes para coibir eventuais reiterações criminosas por parte do denunciado, tonando-se ineficazes no caso em tela. 



    Assim, ainda que a defesa sustente a ausência dos requisitos legais, verifica-se que o decreto prisional está amparado em elementos objetivos extraídos dos autos, os quais demonstram, de forma inequívoca, a pertinência da segregação cautelar para assegurar a ordem pública e a efetividade da aplicação da lei penal, especialmente diante da subsistência dos pressupostos fáticos que ensejaram sua decretação, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, CONHEÇO E DENEGO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos acima especificados.



    É como voto.



    A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo competente, com os seguintes fundamentos (fls. 87-89):



    O caso envolve segregação cautelar por prazo superior a noventa dias, motivo pelo qual faz-se necessário adentrar à revisão da manutenção dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, do art. 316, ex vi parágrafo único, do CPP. 



    A questão relativa ao excesso de prazo da prisão preventiva deve ser analisada levando em conta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-Juiz. 



    É mister ressaltar, que a ausência de revisão periódica da prisão preventiva não acarreta automaticamente a liberdade do preso, isso porque, o prazo indicado na norma não tem natureza peremptória, conforme já decidido pelo STF: [...] 



    Compulsando os autos, observo que o réu foi denunciado em 15.11.2021 (mov. 15.1), bem como que a denúncia foi recebida em 18.11.2021 (mov. 21.1), já tendo sido exarada sentença de pronúncia em 10.02.2022 (mov. 82.1), ou seja, passados apenas 03 (três) meses da denúncia. 



    Vê-se, pois, que a instrução criminal se encontra encerrada, eis que já pronunciado o réu, resta, assim, superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, aplicando-se o verbete da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.



    De mais a mais, a custódia preventiva remanesce justificada pela gravidade em concreto do delito, tentativa de homicídio qualificado, além de ter sido executado por motivo fútil. 



    Outrossim, vislumbro a periculosidade do pronunciado, ante os registros constantes de seus antecedentes criminais (mov. 137.1). 



    Dessarte, não se pode olvidar que a garantia da ordem pública não se limita às medidas preventivas para evitar novos crimes e/ou tumultos pelo clamor público, abarcando, também, a integridade das instituições, a sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (Informativo 
nº 397 do STJ, 5ª Turma, HC 12.167/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). 



    Vale dizer, por fim, que mesmo o eventual fato de ser o acusado primário, ter bons antecedentes, endereço certo não é óbice para que se decrete a prisão preventiva. Senão vejamos: [...] 



    Dessarte, considero que estão presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, bem como verifico a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, do CPP), uma vez que não demonstram a concretude e a eficiência processual que o caso sob exame, por ora, requer. 



    Com efeito, permanece a causa que legitimou a segregação cautelar do requerente, ante a inocorrência de fato superveniente que pudesse ensejar a cessação da medida, e consequentemente, sua revogação. Assim, não há qualquer fato inovador após a decretação da medida. 



    Ressalto que a presente decisão, embora seja originária de pedido da defesa, irá se constituir como análise da manutenção da prisão preventiva do denunciado, nos moldes exigidos pelo art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva c/c aplicação das medidas cautelares diversas da prisão apresentado por CLIVEN FAUSTINO DE SOUZA.



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, o Tribunal de origem bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito, vale dizer homicídio qualificado na forma tentada, em que tentou aplicar um golpe de terçado pelas costas na região do tórax e um golpe no pescoço da vítima (fl. 23). 



    Lastreando-se, também, na reiteração delitiva, pois vislumbrou-se ‘a periculosidade do pronunciado, ante os registros constantes de seus antecedentes criminais (mov. 137.1).’. 



    Nesse diapasão, observa-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido:



    (...) Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:



    (...) No que se refere à desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’(AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.). 



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 



    No caso, o paciente foi preso em flagrante em 1/7/2021 (fl. 398) e a sentença de pronúncia foi proferida em 10/2/2022 (fls. 27-34). 



    Dessa forma, o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois aplicou, na espécie, o verbete n. 21 da Súmula do STJ, isto é, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.



    Não se detecta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, pois não há mora estatal na condução do processo que segue sua marcha regulamente, e já se encontra nos preparativos para a sessão plenária perante o Tribunal do Júri. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 8). 



    14. Conquanto alongado o período de prisão preventiva do paciente, o pedido apresentado pela impetrante não apresenta elementos que permitam o êxito do pleito apresentado neste Supremo Tribunal Federal.



    15. Na decisão impugnada, assentou-se que “o Tribunal de origem 
bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito, vale dizer homicídio qualificado na forma tentada, em que tentou aplicar um golpe de terçado pelas costas na região do tórax e um golpe no pescoço da vítima (fl. 23). Lastreando-se, também, na reiteração delitiva, pois vislumbrou-se ‘a periculosidade do pronunciado, ante os registros constantes de seus antecedentes criminais’” (fl. 6, e-doc. 8).



    Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos, foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Foram considerados a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Esses fundamentos para a constrição cautelar da liberdade foram tidos como subsistentes na reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.